Tribunal: TJDFT
Processo: 0715981-92.2019.8.07.0001
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-07
Data de publicação: 2020-06-16

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO. TRÁFICO PRIVILEGIADO. NÃO CONFIGURAÇÃO. ANOTAÇÕES DE ATOS INFRACIONAIS E AÇÃO PENAL EM CURSO. RECURSO IMPROVIDO.
1. Anotações de atos infracionais e ações penais em curso podem afastar a figura do tráfico privilegiado quando evidenciarem a dedicação do agente às atividades criminosas, de modo a desconfigurar o preenchimento dos requisitos cumulativos trazidos pelo §4o do art. 33 da Lei 11.343/2006.
2. Recurso improvido.